Tribunal: CARF
Processo: 11516.002755/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1990 a 30/11/1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para aclarar vícios contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o dispositivo, voto e conclusão, e que constou erro material de omissão e contradição.
INCLUSÃO DO NOME NO CORESP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO MERAMENTE INDICATIVO. SUMULA. CARF No 88.
A inclusão dos nomes de sócios e responsáveis legais da empresa autuada no anexo CORESP não significa a sua inclusão no polo passivo como responsáveis solidários pelo cumprimento das obrigações tributárias em nome da pessoa jurídica pela qual respondiam, mas sim mero indicativo de quais eram os responsáveis pela contribuinte à época da ocorrência dos fatos geradores.
PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. REFIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não é cabível pedido de restituição de crédito de prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa utilizados no âmbito do REFIS para liquidar multa e juros dos débitos consolidados no Programa. Em caso de não utilização, o saldo deve retornar ao controle do SAPLI para utilização nos termos da legislação sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002755/2008-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-011.253 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL E LOURIVAL FIEDLER
Interessado
LOURIVAL FIEDLER E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1990 a 30/11/1999
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para aclarar vícios contidos no
voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o dispositivo, voto e
conclusão, e que constou erro material de omissão e contradição.
INCLUSÃO DO NOME NO CORESP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DOCUMENTO
MERAMENTE
INDICATIVO. SUMULA. CARF No 88.
A inclusão dos nomes de sócios e responsáveis legais da empresa autuada no
anexo CORESP não significa a sua inclusão no polo passivo como
responsáveis solidários pelo cumprimento das obrigações tributárias em nome
da pessoa jurídica pela qual respondiam, mas sim mero indicativo de quais
eram os responsáveis pela contribuinte à época da ocorrência dos fatos
geradores.
PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. REFIS. PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não é cabível pedido de restituição de crédito de prejuízo fiscal e/ou base de
cálculo negativa utilizados no âmbito do REFIS para liquidar multa e juros dos
débitos consolidados no Programa. Em caso de não utilização, o saldo deve
retornar ao controle do SAPLI para utilização nos termos da legislação sobre o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002755/2008-11
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional para não reconhecer a concomitância com ação
judicial e, de ofício, reconhecer a ilegitimidade de parte, nos termos da Súmula CARF no 88.
Vencido o Conselheiro Wesley Rocha (Relator), que não acolheu os embargos da Fazenda
Nacional. Por maioria de votos, acolher os embargos de declaração opostos pelo contribuinte
para não reconhecer o direito à restituição de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
e, com efeitos infringentes, sanar os vícios materiais de omissão do Acordão 2301.003-552,
alterando a data de 02/03/2023 para 20/03/2023. Vencido o Relator, que reconheceu o direito à
restituição de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Ad Hoc e Redatora do Voto Vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo Cristian Denny, designou
para redatora ad hoc a Flavia Lilian Selmer Dias, para formalizar o voto do presente acórdão,
dado que o relator original, Conselheiro Wesley Rocha, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

Relatório
Por bem descrever os fatos do processo, tomo por empréstimo o relatório do
Conselheiro que me antecedeu, exarado pela Resolução n.o 2301000.713, de 12 de setembro de
2018, que determinou o sobrestamento do presente processo até que houvesse julgamento da
representação de nulidade de Acórdão de Recurso Voluntário, conforme explicações a seguir.
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados tempestivamente tanto pela União
(Fls. 424 e seguintes), representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto pelo Contribuinte (fls. 417 e seguintes) contra o Acórdão no 2301003.552 (e-fls.
395 a 406) da lavra desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, cuja
ementa, no pertinente aos presentes embargos, será reproduzida a seguir:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

Período de apuração:01/03/1990 a 31/12/1997
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO.
PARCELAMENTO REFIS. DECADÊNCIA.
O prazo para restituição de contribuição social indevida, no âmbito do
REFIS, é de cinco anos, contados do pedido de devolução dos
pagamentos da parcelas.
Verificado pagamento de parcela relativa a competência decadente, no
período não atingido pela prescrição, cabível a repetição do indébito.
Comprovado o encargo econômico suportado pelo Recorrente, ex-sócio,
mediante dação em pagamento, cabe o deferimento da restituição
pleiteada.
FORMA DE COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO
Deverá, para fins de devolução/abatimento, o pagamento recair
primeiramente sobre os valores devidos e não abarcados pela
decadência, inseridos no REFIS e, posteriormente, quitado integralmente
o devido, os pagamentos deverão recair sobre as verbas indevidas a
serem restituídas no processo.
A decadência é forma de extinção do crédito tributário e não há como
exigir pagamento de contribuição sobre exigências decaídas.
LEGITIMIDADE DO RECORRENTE
A legitimidade do recorrente foi objeto de decisão, transitada em
julgado, o que impede rediscussão da matéria.
Alega a Procuradora da Fazenda Nacional (a) Impedimento de
Conselheiro Presidente da Turma atuar no julgamento; (b)
Concomitância entre o Processo Administrativo e ações judiciais
propostas pelo Sujeito Passivo; (c) Ilegitimidade do Sujeito Passivo
pleitear a repetição do indébito; e (d) Do cálculo do quantum devido.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos da Procuradoria, de 29
de novembro de 2017 (Fls. 1276 e seguintes), o Presidente da 1a Turma
da 3a Câmara da 2a Seção do CARF admitiu parcialmente os Embargos
da Procuradoria apenas no tocante ao item (b).
Alega o contribuinte que o acórdão recorrido incorreu em (a) omissão
pela inexistência de análise de argumentos invocados no seu recurso
voluntário, parágrafos 86 a 90, que circundam o direito à recuperação dos
créditos correspondentes aos prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas; (b) contradição, uma vez que pedido de restituição foi
apresentado em 20/02/2008 e que o prazo prescricional aplicável à
espécie é de 5 (cinco) anos, dando lugar à recuperação dos valores
indevidamente pagos desde 20/02/2003, a certa altura o acórdão se
referiu, para tratar da prescrição, aos valores "pagos a partir de
20/03/2003" e em outro passo aludiu às parcelas "pagas após
02/03/2003"; e (c) erro/obscuridade, uma vez que embargante afirma que
gravara em áudio a sessão de julgamento e que o voto lavrado nos
presentes autos merece ajustes, para refletir fielmente o que restou
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

decidido no julgamento do recurso voluntário, conforme mídia digital
que acompanha os presentes embargos.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos do Contribuinte, de 29 de
novembro de 2017 (Fls. 1269 e seguintes), o Presidente da 1a Turma da
3a Câmara da 2a Seção do CARF admitiu parcialmente os Embargos,
unicamente quanto aos itens (a) e (b).
Com o processo indicado para julgamento, o colegiado resolveu converter o
julgamento em diligência para sobrestar o processo até o julgamento da representação de
nulidade do Acórdão 2301003.552 (e-fls. 432 e 433).
Foi exarado o Despacho de Admissibilidade de embargos de declaração
promovidos pela PGFN pela Presidente do CARF, nas e-fls. 1.290/1/296, em 28/02/2018, do
processo apensado de n.o 11516.000887/2008-16 , para decidir exclusivamente sobre parte que
tratava de representação de nulidade, tendo sido recepcionado como “Arguição de Nulidade”,
tendo como desfecho a rejeição do recurso manejado para que fosse mantido Acórdão no
2401- 01.177, proferido em 27/04/2010, não acolhendo a alegação de nulidade.
Diante do relatório descrito, passo analisar os demais temas acolhidos pelo
Despacho de admissibilidade de
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora Ad Hoc.
Como redatora ad hoc sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Wesley Rocha, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotando não necessariamente coincide com o meu.
Conforme despacho de admissibilidade os embargos apresentados são
tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis
os seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto 53 sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

Nesse sentido, o referido instrumento serve exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa o entendimento do colegiado julgador.
Assim, passo a analisar apenas a matéria aceita em sede de Despacho de
admissibilidade, opostos pelos interessados Contribuinte e Fazenda Nacional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL
O Despacho de admissibilidade da Fazenda Nacional acolheu somente o item (b),
que tratava sobre a concomitância entre o Processo Administrativo e ações judiciais propostas
pelo Sujeito Passivo.
Nesse contexto, verifica-se que o presente processo discute pedido de restituição
do recorrente, a fim de que fosse ressarcido valores referente ao requerimento de restituição,
realizado no dia 20 de fevereiro de 2008, em que foram pagos no âmbito do REFIS relativos às
competências 03/1995 e anteriores ou, pelo menos, da competência 12/1994 e anteriores, por
considerar formalmente nulos lançamentos efetuados por aferição indireta (fls. 01 a 19), no que
se refere às contribuições previdenciárias a terceiros (entidades/fundos) exigidos.
Isso porque, o recorrente entendeu ter legitimidade para perquirir o direito de
restituição, face a sua condição de devedor solidário da obrigação tributária; que anteriormente
foi recepcionado o seu requerimento, no qual o débito foi retificado para afastar contribuições às
terceiras entidades, então decadentes. Requereu a aplicação da decadência para a competência
03/1995 e anteriores, ou o ressarcimento dos valores anteriores à competência 01/1995, pelo
vicio formal do lançamento mediante aferição indireta.
Ressalta-se que o CARF proferiu o Acórdão n° 240101.178 (e-fl. 118 a 124) nula
a decisão de primeira instância, reconhecendo a legitimidade do Recorrente para o pleito de
restituição, e determinando a remessa dos autos a DRJ de origem para análise das demais razões
meritórias das pretensas contribuições recolhidas indevidamente.
Com isso, o processo teria sido encaminhado à autoridade julgadora de primeira
instância para análise do mérito, com a verificação dos documentos referente ao suposto direito
creditório.
Por outro lado, a Fazenda Nacional alega que o Acórdão do Recurso Voluntário
n.o 2301003.552, ora guerreado, foi omisso ao presente tema de concomitância, uma vez que não
analisou no mérito do Acórdão toda as informações sobre ação judicial ajuizado pelo
contribuinte, e que estaria descrita no relatório do Acórdão, especificamente no item 11, do qual,
a fim de contextualizar o tema devolvido para julgado, transcrevo abaixo trecho do Acórdão
citado:
(...) 11. Ao aviar o seu Recurso Voluntário, em ambos processos um sob no
11516.002755/2008-11 (este) e outro sob no 11516.000887/2008-16, o contribuinte
aduziu: a) inicialmente que existem 02 (dois) pedidos de restituição, um para a NFLD no
35.036.7566 (processo no; 11516.002755/2008-11) e outro para NFLD no 35.036.7574
(processo no 11516.000887/2008-16), entretanto, às intimações recebidas pelo
recorrente indica apenas o processo principal 11516.000887/200816, que certamente a
decisão exarada abarcará os dois feitos, devendo o direito à restituição ter em mente tal
premissa; b) que nos dois processos há uma única linha de discussão (direito à
restituição de valores pagos no âmbito do REFIS, atingidos pela decadência e
inexigíveis pela nulidade da aferição indireta, lançados em face de pessoa jurídica da
qual foi sócio); c) alega que a ação judicial no 2006.72.00.0108830, não prejudica os
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

interesses do recorrente, ante o disposto no art. 301, § 2o, do CPC, para que uma ação
judicial seja idêntica à outra (e impeça nova discussão da matéria), é necessário, além da
coincidência de partes, que a causa de pedir e o pedido de todos os efeitos sejam iguais.
E não é isto, em absoluto, que se observa no caso concreto; d) aduz que o acórdão
recorrido contrariou decisão anterior do CARF, que reconheceu a legitimidade do
recorrente, cita o expresso no art. 42, do Decreto no 70.235/72, não é crível que em
segundo passo venha a ser desdito o que afirmado anteriormente, para afastar a
legitimidade; e) afirma que o recorrente suportou o ônus do encargo financeiro
decorrente da obrigação tributária, conforme contrato de alienação societária
apresentado em primeira instância; f) que não houve prescrição, cita o artigo 168, inciso
I, do CTN, diz que as medidas adotadas tendentes à revisão do débito interromperam a
prescrição; g) contesta que o cálculo do crédito deve se dar a partir do momento em que
os pagamentos feitos ao REFIS superou o montante devido; h) por fim, nulidade da
aferição indireta, que o anexo, “Descrição de Fundamentos Legais”–FLD, não faz
qualquer menção ao dispositivo da Lei 8.212/91, que ampara o arbitramento por meio
de aferição indireta de salário-de-contribuição”.
A embargante Fazenda Nacional anexou em seu recurso cópia de inteiro teor da r.
sentença proferida no mandado de segurança no 2006.72.00.0108830, que negou a segurança, o
acórdão na apelação em mandado de segurança no 2006.72.00.0108830, que confirmou a referida
sentença, o acórdão no recurso especial no 1.071.395– SC, que não conheceu do recurso, e a
certidão de trânsito em julgado do mandado de segurança no 2006.72.00.0108830.
Contudo, analisando as informações da ação judicial juntada nas e-fls.
1.243/1.255, do processo apensado, verifica-se que a propositura da ação, em sede de mandado
de segurança, postulada pelo recorrente, foi para tão somente questionar ato do Delegado da
Receita Previdenciária em Florianópolis, que não recebeu o recurso administrativo interpostos
para anular os débitos tributários objetos das NFLD 35.036.756-6 (referente ao processo
11516.002755/2008-11, 35.036.757-4 (referente ao processo 11516.000887/2008-16), e não para
pleitear o mérito do presente processo administrativo, qual seja, a restituição por si só. E que
nesse caso, foi acolhida para ambas as ações ajuizadas pelo contribuinte.
Diante das decisões judiciais, a Fazenda concluiu pelo seguinte:
Portanto, a decisão judicial transitada em julgado concluiu pela impossibilidade legal de
questionamento das NFLD no: 35.036.756-6 e 35.036.757-4, visto ser objeto de
consolidação no REFIS.
Ocorre que o contribuinte perdeu o prazo para recurso em ambas NFLD, mas,
contudo, esse estava respondendo solidariamente pelo débito, onde havia também no polo
passivo a empresa que o recorrente era sócio, á época dos fatos.
Ademais, como bem citado pelo contribuinte em seu recurso voluntário, para que
uma ação judicial seja idêntica à outra (e impeça nova discussão da matéria), é necessário, além
da coincidência de partes, que a causa de pedir e o pedido de todos os efeitos sejam iguais,
conforme se constada do art. 337, do CPC, aplicado subsidiariamente ao PAF:
“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
Com isso, não vislumbro a aplicabilidade da matéria de concomitância da Súmula
CARF 01, abaixo transcrita:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como não há mesmo objeto, entendo ser inviável ser aplicada a concomitância.
Diante dos fatos narrados, entendo que mesmo perdendo a oportunidade de
recurso no processo administrativo que discutiu o crédito fiscal, aqui foi buscado o ressarcimento
daquilo que efetivamente era possível, tal como pagamento por meio de REFIS, que permitiu o
contribuinte se creditar de valores que teriam sido considerados indevidos, bem como da
aplicação da decadência da fazenda pública em buscar seus créditos fiscais.
Ademais, também ficou faltando a petição inicial, onde seria possível checar se os
com a mesma causa de pedir na ação judicial, seria a mesmo desse processo administrativa.
Assim, não acolho os embargos da Fazenda Nacional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE
O Despacho de admissibilidade devolveu dois itens dos embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para ser julgado a esse colegiado.
O contribuinte alega que o acórdão recorrido incorreu em: (a) omissão pela
inexistência de análise de argumentos invocados no seu recurso voluntário, parágrafos 86 a 90,
que circundam o direito à recuperação dos créditos correspondentes aos prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas; (b) contradição, uma vez que pedido de restituição foi apresentado em
20/02/2008 e que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 (cinco) anos, dando lugar à
recuperação dos valores indevidamente pagos desde 20/02/2003, a certa altura o acórdão se
referiu, para tratar da prescrição, aos valores "pagos a partir de 20/03/2003" e em outro passo
aludiu às parcelas "pagas após 02/03/2003";
a) Da omissão alegada: utilização da base de cálculo negativa
O contribuinte aduz que o Acórdão do Recurso Voluntário foi omisso quanto à
pretensão do recorrente de recuperar os valores quitados no âmbito do REFIS, mediante a
utilização de prejuízo fiscal, bases de cálculo negativas.
Cumpre destacar que, o Acórdão do recurso voluntário reconheceu que o cálculo
do crédito deve se dar a partir do momento em que os pagamentos feitos ao REFIS superou o
montante devido, tendo a seguinte conclusão:
“O Recorrente perquiriu sua restituição em 20 de fevereiro de 2008, pleiteando o
ressarcimento dos valores pagos no âmbito do REFIS relativos às competências 03/1995
e anteriores. Entende que o prazo prescricional é de dez anos.
No caso, cumpre aplicar a regra prescricional, nos termos do art. 168 do CTN, que tem
por marco a data do requerimento apresentado, ou seja o dia 20 de fevereiro de 2008, a
partir daí, retroagir cinco anos, que corresponde a 20/03/2003.
Assim, tomando por base a planilha de fls. 66 a 93, nota-se que não estão prescritos para
fins de repetição diversos pagamentos feitos após a data de 20/03/2003.
Nas razões acima, voto em reconhecer o direito à restituição das parcelas pagas após a
data de 20/03/2003”.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

Entretanto, em seu recurso o contribuinte alega que a base de cálculo negativa
deveria compor o cálculo para ressarcimento, levando consideração o disposto no art. 165, do
CTN, e o que prescreve o art. 2o, §7o, incisos I e II, da Lei 9.964/00, in verbis:
Lei 9.964/00
Art. 2o O ingresso no Refis dar-se-á por opção da pessoa jurídica, que fará jus a regime
especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o art. 1o.
§ 7o Os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e a juros moratórios,
inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, poderão ser liquidados,
observadas as normas constitucionais referentes à vinculação e à partilha de receitas,
mediante:
I – compensação de créditos, próprios ou de terceiros, relativos a tributo ou contribuição
incluído no âmbito do Refis;
II – a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social
sobre o lucro líquido, próprios ou de terceiros, estes declarados à Secretaria da Receita
Federal até 31 de outubro de 1999.
Código Tributário Nacional
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: (...)”.
Tendo em vista que os valores foram reconhecidos pelo direito à restituição ao
recorrente, em razão do foi decidido no Acórdão embargado no que tange ao Refis, entendo que
as bases de cálculo negativas exigidas indevidamente também devem ser objeto de restituição,
pois serviram como forma de liquidação do débito fiscal.
Assim, com base no raciocínio lançado no Acórdão de Recurso Voluntário,
acolho também o pedido do contribuinte para permitir a restituição de base de cálculo negativa,
identificada no processo.
b) contradição: do prazo decadencial e das parcelas
O recorrente alega vício de contradição no acórdão embargado, tendo em vista
que o pedido de restituição foi apresentado em 20/02/2008 e que o prazo prescricional aplicável
à espécie é de 5 (cinco) anos, dando lugar à recuperação dos valores indevidamente pagos desde
20/02/2003, a certa altura o acórdão se referiu, para tratar da prescrição, aos valores "pagos a
partir de 20/03/2003" e em outro passo aludiu às parcelas "pagas após 02/03/2003".
O voto apresentado no Acórdão assim dispõe:
"O Recorrente perquiriu sua restituição em 20 de fevereiro de 2008, pleiteando o
ressarcimento dos valores pagos no âmbito do REFIS relativos às competências 03/1995
e anteriores. Entende que o prazo prescricional é de dez anos.
No caso, cumpre aplicar a regra prescricional, nos termos do art. 168 do CTN, que tem
por marco a data do requerimento apresentado, ou seja o dia 20 de fevereiro de 2008, a
partir daí, retroagir cinco anos, que corresponde a 20/03/2003.
Assim, tomando por base a planilha de fls. 66 a 93, nota-se que não estão prescritos para
fins de repetição diversos pagamentos feitos após a data de 20/03/2003.
Nas razões acima voto em reconhecer o direito à restituição das parcelas pagas após a
data de 20/03/2003.
(...)
Com aplicação da solução sobre a regra decadencial, acima, a administração tributária
deve – sobre os valores realmente exigíveis, ou seja, àqueles constantes do lançamento
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

em competências a partir de 04/1995, posteriores a 03/1995, utilizar os créditos pagos
conforme a definição sobre prescrição acima, ou seja, utilizar todos os valores pagos a
partir de 20/03/2003 para quitar os valores constantes do lançamento nas competências
posteriores a 03/1995, que permaneceram no lançamento.
Não olvidemos que caso o abatimento das parcelas, pagas após 02/03/2003, seja maior
que os valores devidos, não alcançados pela decadência contribuições referentes às
competências posteriores a 03/1995 – o saldo deve ser restituído ao sujeito passivo, por
sua exigência ser indevida.
(...)
Portanto, por todo exposto, voto para que o abatimento das parcelas, pagas após
02/03/2003, recaia, primeiramente, sobre os valores devidos, não abrangidos pela
decadência do direito de exigir do Fisco, (contribuições referentes às competências
posteriores a 03/1995), contidos no REFIS e, depois – caso quitado integralmente o
devido os pagamentos seja restituídos, pois indevidos
CONCLUSÃO:
Diante do acima exposto, tenho que o presente Recurso Voluntário acode todos os
pressupostos de admissibilidade, por isto dele se conhece, para DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, a fim de: i) reafirmar a legitimidade do Recorrente para
perquirir a presente restituição, nos termos do voto; ii) reconhecer o direito à restituição
das parcelas pagas após a data de 20/03/2003, nos termos do voto; e iii) para que o
abatimento das parcelas recaia, primeiramente, sobre os valores devidos, não abrangidos
pela decadência do direito de exigir do Fisco, contidos no parcelamento e, depois de
quitado integralmente o devido, caso haja saldo, os pagamentos sejam restituídos, nos
termos do voto."
Diante da situação fática dos autos, verifica-se que o relator quis reconhecer a data
de 20/03/2003, como marco temporal da decadência, uma vez que a contabilização do prazo
decadencial se daria na data do requerimento do pedido de restituição, qual seja o de 20.03.2008.
Assim, reconheço que no Acórdão embargado a data correta para a contagem da
parcela decadencial se dá em 20.03.2003, reconhecendo o direito à restituição das parcelas pagas
após a data de 20/03/2003.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não acolher os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, e voto por acolher os Embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, com
efeitos infringentes, para sanando os vícios materiais de omissão do Acórdão 2301003.552, de
18 de junho de 2013, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para permitir
também a restituição da base de cálculo negativa identificada no processo, bem como para
reafirmar o direito à restituição das parcelas pagas após a data de 20/03/2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – (voto do Conselheiro Wesley Rocha)

Voto Vencedor
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora designada.
Embargos da Fazenda Nacional
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

Merece respeito o voto do relator mas divirjo das conclusões quanto ao
acolhimento dos embargos propostos pela Fazenda Nacional.
Ilegitimidade do sujeito passivo
Apesar da inadmissibilidade do item (a) do embargo, sobre uma possível
ilegitimidade do sujeito passivo para pedir restituição dos pagamentos feitos no âmbito do
Parcelamento REFIS, nos termos da Lei no 9.964, de 2000, tendo em vista que se trata de matéria
de ordem publica, essa turma votou por conhecer do assunto, posto a verificação de incidência ao
caso do disposto pela Súmula Carf no 88.
A Fazenda Nacional argumenta na questão da ilegitimidade:
Ademais, se o r. acórdão admite que o antigo sócio teria legitimidade para pleitear a
repetição de indébito, todos, repetimos, todos os antigos sócios teriam legitimidade para
receber o indébito.
Por conseguinte, cabem duas conclusões: 1) os sócios teriam direito ao indébito
segundo a cota social; 2) o sócio que assumiu integralmente o ônus do pagamento teria
legitimidade ao indébito.
No primeiro caso, caso restasse provado que o Embargado foi sócio da Auto Viação
Catarinense S/A CNPJ 82.647.884/0001-35 ele teria direito ao indébito na proporção da
cota societária.
O Embargado não foi cotista da Auto Viação Catarinense S/A CNPJ
82.647.884/0001-35, portanto, não tem direito a nenhum indébito.
No segundo caso, se o Embargado provasse ter sido sócio da Auto Viação Catarinense
S/A CNPJ 82.647.884/0001-35 e que assumiu integralmente o ônus do pagamento,
caberia o pagamento integral do indébito ao Embagado.
Em ambas as hipóteses, porém, não restou provado que o Embargado assumiu
qualquer ônus do pagamento, nem muito menos que foi sócio da Auto Viação
Catarinense S/A CNPJ 82.647.884/0001-35.
A única prova que consta nos autos sobre o suposto pagamento ser refere a uma
declaração a fl. 175 do 1o volume dos autos. Diz a indigitada declaração, verbis:
‘AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no .CN-1 I3 sob if 82.647.884/0001-35, neste ato representada por seu procurador,
Hélio José Bailer, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob n° 488.765.699-87 e
portador da CI n°1.291.673 SSI/SC, declara para os devidos fins, que o Sr. Lourival
Fiedler, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob n° 138.064.249-34, sócio da
empresa Administradora de Bens Fiedler Ltda, inscrita no CNPJ sob n°
83.626.119/0001-00, de acordo com os termos da cláusula 4 (quatro) do contrato de
cessão de ações da sociedade anônima denominada empresa Auto Viação Catarinense
S/A. e da Companhia Rex de Transportes, assinado no dia 01 de setembro de 1995,
quitaram integralmente os valores de sua responsabilidade nas NFLD's n°
35.036.756-6 e 35.036.757-4.’
Para compreender o caso será necessário entender dois pontos básicos: primeiro -
quais são os débitos previdenciários que foram incluídos no Parcelamento REFIS, e segundo -
qual a natureza da responsabilidade do recorrente quanto a estes débitos incluídos no REFIS,
para assim entender o que se está pedindo na restituição.
Analisando o primeiro ponto, verifica-se que o REFIS foi composto pelos
seguintes lançamentos previdenciários (fls. 28 a :33 e 38)
 NFLD no 35.036.757-4 – lançada em 30/03/2000 contra a AUTO
VIAÇÃO CATARINENSE LTDA – CNPJ 82.647.884/0001-35 – período
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

de apuração de 03/1990 a 11/1999 –no valor de R$ 4.822.413,52, sendo
R$ 2.488.808,02 de juros e R$ 250.639,76 de multa.
 NFLD no 35.036.756-6 – lançada em 30/03/2000 contra a AUTO
VIAÇÃO CATARINENSE LTDA – CNPJ 82.647.884/0001-35 – período
de apuração de 03/1990 a 12/1997 - no valor de R$ 1.016.480,24, sendo
R$ 545.516,56 de juros e R$ 50.413,69 de multa.
Há ainda informação de dívida de tributos não previdenciários, relativos à Receita
Federal no montante de R$ R$ 2.123.714,80.
A discussão envolve tão somente as NFLD de origem previdenciária, que
foram incluídas no REFIS em 12/2000.
Analisando a responsabilidade do recorrente quanto aos débitos incluídos no
REFIS, verifiquei que, os Acórdão anteriormente proferidos por este Conselho não se atentaram
ao fato que não houve a lavratura de termo de responsabilidade solidária de nenhum sócios,
somente constou no lançamento, como era costumeiro, o relatório do CORESP, na fls. 20 com
a RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS – CORESP, no qual aparece o Sr. LOURIVAL
FIEDLER como diretor no período de 01/09/1968 a 01/09/1995.
Sobre o tema trago o conteúdo da Súmula Carf no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP" o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
(grifei)
Nunca houve a alegada responsabilidade solidária informada pelo recorrente
quanto as obrigações tributárias incluídas no REFIS, de modo a poder argumentar a
questão de sua possível legitimidade quanto aos débitos lançados. A responsabilidade trazida
aos autos decorre exclusivamente de um contrato particular (fls. 56 a 61 do processo
11516.000887/2008-16) que trata da Cessão de Ações que tem entre os cedentes a pessoa
jurídica AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA e a pessoa física do Sr. LOURIVAL, firmado
em 01/09/1995, no qual consta a cláusula 4a que prevê que os cedentes assumem
responsabilidade perante os cessionários de ressarcir o pagamento de qualquer obrigação
societária fiscal ou previdenciária, decorrente do período até 01/09/1995.
O lançamento das NFLD, feito em nome da pessoa jurídica, sem atribuir
qualquer responsabilidade ao sócios, ocorreu em 03/2000 e foi consolidado no REFIS em
12/2000, pela nova pessoa jurídica resultante da cessão, já que a retirada do Sr. LOURIVAL já
tinha ocorrido em 09/1995.
Assim, muito embora o lançamento contemple períodos anteriores da 1995, pois
envolve débitos a partir de 03/1990, a única responsabilidade pessoal da pessoa física do
recorrente dos débitos incluídos no REFIS, decorre do contrato particular firmado perante
as cessionárias. Nos termos da Súmula CARF no 88, não há responsabilidade pessoal do Sr.
LOURIVAL perante a Fazenda Nacional, respondendo a pessoa jurídica lançada pela
dívida parcelada.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

Ademais, quanto ao contrato particular trazido aos autos, aplica-se o disposto no
art. 123 do CTN, que afirma que tais contratos não podem ser opostos contra a Fazenda Publica
para modificar a definição legal de sujeição passiva das obrigações correspondentes.
Logo, os pagamentos feitos no REFIS dizem respeito exclusivamente à pessoa
jurídica que fez a adesão ao Programa e realizou os pagamentos, sendo a única com
legitimidade para solicitar correção dos valores consolidados, se for o caso, bem como a
restituição de pagamentos feitos em excesso, nos termos da lei que rege o tema.
Assim, embora não tenha sido admitido o embargo proposto contra a
ilegitimidade do sujeito passivo do Sr. LOURIVAL, considerando que trata de matéria de ordem
pública, reconheço de ofício a falta de legitimidade do recorrente para pleitear restituição
de valores pagos no âmbito do REFIS relativo à Pessoa Jurídica AUTO VIAÇÃO
CATARINENSE LTDA.

Embargos do Sujeito Passivo
Merece respeito o voto do relator quanto à análise da restituição do prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa, mas divirjo das conclusões quanto ao provimento.
Já convencida da questão da ilegitimidade do recorrente para pleitear inclusive os
valores de recolhimento em DARF feitos no âmbito do REFIS, que liquidaram os valores dos
débitos de principal, entendo que o mesmo argumento também prejudica a possível restituição
dos crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa que teriam sido utilizado para liquidar os
juros e multas consolidado no REFIS.
Mas a impossibilidade de devolução dos valores de crédito de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa não decorre só deste fato, seria igualmente inviável, ainda que não
houvesse o problema da falta de legitimidade.
Os extratos de pagamento do parcelamento REFIS (fls. 40 a 65) demonstram que
foram efetuados pagamentos no período de 28/12/2001 a 31/10/2005, utilizados para liquidar o
principal da dívida em 04/11/2005. Os juros e multas foram liquidados integramente com a
utilização dos crédito de Prejuízo Fiscal e/ou Base de Cálculo Negativa. Inicialmente foi
utilizado um crédito de R$ 4.828.008,80. Após a revisão da dívida feita pela Unidade, o crédito
utilizado reduziu para R$ 4.171.984,01, incluindo aqui a liquidação de multas e juros do débito
não previdenciário, que não estão sob discussão.
Não há “sobra” de créditos deste modelo no sistema REFIS. Se o valor de
juros e multas consolidado tiver uma alteração de valor para mais, haverá um lançamento de
estorno de todo o valor do crédito anterior, nova verificação dos montantes necessários e, se
houver saldo, o valor do prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa será convertido em
crédito e baixado do conta corrente do SAPLI – Sistema de Acompanhamento do Prejuízo
Fiscal e Lucro Inflacionário. e utilizado no REFIS.
Caso o ajuste seja para reduzir o valor de multa e juro consolidados, também
haverá um estorno de todo o montante, e só o credito do valor exato necessário para
liquidar será utlizado. O saldo não utilizado era devolvido para o controle do SAPLI,
podendo ser utilizado nos termos da legislação sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. O sistema não permite a existência de “sobras
de créditos” não utilizadas para liquidar de multa e juros. Assim, mesmo que não existisse a
questão da ilegitimidade para o pedido de restituição, ainda restaria a questão que não haveria
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002755/2008-11

valor de crédito utilizado na liquidação de multa de juros, pois os mesmos, se não
utilizados, só podem retornar para o controle do SAPLI, nunca restituído ao sujeito
passivo.
Deste modo, deve ser indeferido todo e qualquer pedido de restituição de créditos
de prejuízo fiscal e base de calculo negativa sob a pretensão que não foram utilizados no REFIS.
Concordo com os argumentos do relator quanto à correção do erro material.
CONCLUSÃO
Voto por acolher os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional para
não reconhecer a concomitância com ação judicial e, de ofício, reconhecer a ilegitimidade de
parte, nos termos da Súmula CARF no 88. E, quanto ao embargos proposto pelo contribuinte,
voto por não reconhecer o direito à restituição de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL e, com efeitos infringentes, sanar os vícios materiais de omissão do Acordão 2301.003-
552, alterando a data de 02/03/2023 para 20/03/2023.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 477
DF CARF MF
Original